Tribunal: TJES
Processo: 5001213-55.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001213-55.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA PAIVA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo ausência de prova da existência do débito,
declarando a inexistência do débito e determinando que as rés se abstenham de cobrar, sob pena de multa, sem condenação em danos morais.

Nos termos do
Recurso interposto pelo autor
, a sentença merece reforma pois não se discute nos autos a cobrança de dívida prescrita, mas sim a inexistência do débito, tendo em vista que o auto
r
nunca contratou com nenhuma das requeridas, pugnando a reforma da decisão para que seja reconhecida lesão moral.

Em contrapartida, do
Recurso interposto pela Ré Banco do Brasil
, extrai-se que a sentença merece reforma pois
o débito é devido e se houve má-fé não foi da requerida, sendo impossível a declaração de inexistência do débito, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos Recursos interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos e cabíveis, estando o recurso da ré regularmente preparado, conforme id nº 3691746 e pleiteando o recorrente o benefício da gratuidade da justiça, que foi deferido no id nº 4683832, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
(não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões aos id’s nº 3691762 e 3691753.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito
a ação se sustenta nas alegações autorais de que passou a receber diversas ligações referentes a um débito de cartão de crédito do ano de 2021, no valor de R$ 1.802,52 (mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), ocorre que o autor alega que o débito não exite, pois nunca celebrou negócio jurídico com nenhuma das requeridas, ao passo que as rés alegam nos autos que o débito era do Banco do Brasil, mas houve cessão de crédito, sendo a cobrança devida, pois não houve negativação.

Nesse sentido,
comunga-se com a
r. sentença reconheceu a inexistência do débito tendo em vista que nenhuma das requeridas trouxeram aos autos prova de regular relação jurídica com autor que pudesse justificar a cobrança.

Em verdade, a ré Banco do Brasil recorre alegando a impossibilidade de declaração de inexistência do débito, porém, não junta qualquer contrato de cartão de crédito assinado pelo autor, ligação através da qual a contratação tenha se dado, faturas do cartão de crédito ou conformação de contratação por SMS.

Assim, tendo a requerida de desincumbido do ônus processual que lhe cabia, na medida em deixou de comprova a existência de relação jurídica e a validade do débito (não se pode exigir do consumidor prova de fato negativo – que não contratou – tal prova caberia ao banco do Brasil),
vota-se pela manutenção da sentença no que se refere a declaração de inexistência de débito, negando provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil.

No ensejo, em relação aos danos morais, objeto do Recurso interposto pelo autor, embora se saiba que a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar dano moral presumido,
incontroverso nos autos que o requerente buscou meios para resolver a questão de forma extrajudicial enviando diversos e-mails as rés e buscando forma de cessar as cobranças, sem sucesso, permanecendo as requeridas com as insistentes ligações, sem sequer buscar verificar a regularidade do crédito cedido,
necessitando o autor buscar a tutela jurisdicional para ter seu direito reconhecido.

Por todo exposto, se reconhecer dever de indenizar solidariamente as requeridas, até porque tanto a empresa que cedeu o crédito, quanto aquelas que passaram a ser titular e a proceder a cobranças deveriam averiguar a regularidade do crédito, se não no momento da cessão, posteriormente, após os diversos e-mails enviado pelo autor,
razão pela qual vota-se pela reforma da sentença para o fim de fixar indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano, cumprindo sua função pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

pelo autor
e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
fixar indenização por danos morais no importe de R$
3.000,00 (três mil reais),
valor que deverá ser acrescido de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária do arbitramento da ação.

Sem condenação do autor em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

Por outro lado,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela ré Banco do Brasil, mas lhes
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões no que se refere a declaração de inexistência do débito.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)